Tribunal: TJSP
Processo: 2212057-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Imposição de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora – Impossibilidade, em razão da reforma da sentença para improcedência do pedido, determinada em v. acórdão – Princípio da sucumbência contemplado na norma processual vigente (caput do artigo 85, do CPC) – Aplicação.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212057-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDNEI
PRATES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212057-37.2020.8.26.0000 -Voto no 25.104
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2212057-37.2020
AGRAVANTE:
Sidnei Prates
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 3a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.104
Acidente
do
Trabalho

Imposição
de
honorários advocatícios em favor do patrono
da parte autora Impossibilidade, em razão da
reforma da sentença para improcedência do
pedido, determinada em v. acórdão Princípio
da
sucumbência
contemplado
na
norma
processual vigente (caput do artigo 85, do
CPC) Aplicação.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão digitalizada à fl. 23 que, diante da improcedência do pedido
determinada em v. acórdão, indeferiu o requerimento formulado pela
parte autora no sentido de imposição, ao INSS, dos honorários
advocatícios de sucumbência.
O agravante sustenta que, muito embora
tenha havido a inversão do julgado para a improcedência do pedido,
no curso da ação, restaram comprovados os pressupostos para a
concessão do benefício acidentário, tanto que lhe foi concedida a
tutela antecipada, em primeiro grau, mantendo-se o pagamento do
auxílio doença até o desfecho final. Nesse sentido, entende cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212057-37.2020.8.26.0000 -Voto no 25.104
3
a imposição, ao instituto réu, dos honorários advocatícios
sucumbenciais, de 15%, a favor de sua patrona, sobretudo diante do
seu trabalho impecável, o qual demandou longas horas de estudo e
execução. Ressalta o caráter alimentar da verba honorária bem
como o princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a
manutenção da justiça gratuita e busca a reforma da decisão
recorrida para que seja deferido o pagamento dos honorários
advocatícios (fls. 01/14).
Recurso tempestivo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Anoto que, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito, o recurso é julgado de plano.
O inconformismo não merece acolhimento.
Pretende a parte agravante a reforma da
decisão interlocutória que, em lide acidentária, negou a pretensão de
execução dos honorários advocatícios de sucumbência, ante a
inversão do julgado para improcedência pedido, em segundo grau.
Nesse sentido, aduz que o laudo pericial
produzido em primeiro grau confirmou a sua incapacidade laborativa
conduzindo à procedência parcial do pedido, em primeiro grau, bem
como à concessão da tutela de urgência para a imediata
implantação do auxílio doença.
E, diante do seu caráter alimentar e da
necessidade de subsistência do advogado, afirma ser cabível a
imposição dos honorários de sucumbência os quais foram arbitrados
em sentença, em 15% sobre as parcelas atrasadas, devidamente
corrigidas.
Contudo, recorde-se que a verba honorária
constitui obrigação legal que decorre da sucumbência no plano do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212057-37.2020.8.26.0000 -Voto no 25.104
4
direito material, ou seja, a reponsabilidade pelo pagamento é
imposta ao vencido a favor do representante da parte vencedora,
pois visa ressarcir os gastos que esta despendeu na promoção ou
defesa da causa.
Assim estabelece o caput do artigo 85, do
CPC/2015, in verbis:
Art.85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
Nesses termos, trago a anotação de
THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, 47a edição, pp. 185, nota 6a ao artigo
85): “Para a existência de verba honorária, é necessário existir
sucumbência da parte contrária. Inexistente esta, inexiste aquela”
(STJ-3a T., Resp 26.120-3, Min Cláudio Santos, j. 25.10.93DJU
22.11.93). Por outras palavras, é preciso que haja vencedor e
vencido, ou seja, que tenha havido litígio (RJTJESP 93/96) e
consequentemente
sucumbência,
pois
o
fundamento
da
condenação em honorários é o fato objetivo da derrota (RT
591/140). Ou melhor, trazendo essas ideias para o campo da
causalidade, é preciso que haja um responsável pela instauração e
pelo desenvolvimento do processo. E, naturalmente, que a parte
inocente se tenha feito representar nos autos por advogado.
(destaquei).
Na hipótese, o compulsar dos autos revela
que, em sede recursal, após a conversão do julgamento em
diligência e a elaboração de nova perícia, sobreveio o v. acórdão,
copiado às fls. 44/50, pelo qual esta c. Turma Julgadora deu
provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS para, reformando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212057-37.2020.8.26.0000 -Voto no 25.104
5
r. sentença, julgar improcedente o pedido inicial e cassar a tutela de
urgência antes deferida, ao argumento de não restaram confirmados
os pressupostos para a reparação acidentaria.
Disso decorre que, sendo o autor agravante
a parte vencida, sua patrona não poderá ser contemplada com os
honorários advocatícios de sucumbência.
Pondere-se, inexiste amparo legal para a
imposição de verba honorária de sucumbência, ao vencido, em
razão da concessão da tutela de urgência, após revogada, ainda
que tal medida tenha importado no pagamento de auxílio doença em
determinado período.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR